Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712804-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: SIDNEY VANDERLEY DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719822-77.2019.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por SIDNEY VANDERLEY DOS SANTOS SOUZA, rejeitou a impugnação ofertada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifico que o crédito devido à parte credora foi constituído em 2018, conforme se depreende dos documentos de ID. 55460724.. Ao ponto que o pedido de recuperação judicial, apresentado em 23/02/2017, foi deferido em 30/11/2017 e, posteriormente, homologado perante o juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em 06/12/2017, conforme ID no 59754912. Dessa forma, resta evidente que o crédito devido à parte credora foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial. Não havendo que se falar, portanto, em novação da dívida, conforme dispõe o art. 49, da Lei n o 11.101/2005: ‘Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.’ Ressalte-se que, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior à data de homologação do plano de recuperação judicial não são incluídos no plano, nesse sentido, encontra-se o entendimento do E. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Nos termos do art. 49 da Lei n 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. (Acórdão n.1179553, 07048078920198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ‘DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. PROSSEGUIMENTO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA MITIGADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO ILÍQUIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ QUE OCORRA A DEFINIÇÃO DESSE MONTANTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO LIQUIDADO. PARTICIPAÇÃO DO CRÉDITO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO VISANDO SUA REALIZAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LEVANTAMENTO PELA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE ACERVO MENSAL PARA PAGAMENTO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, não irradiando a recuperação esse efeito nem implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos somente após a deflagração da recuperação judicial (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Somente os créditos já existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação estão sujeitos ao juízo universal, de modo que os créditos constituídos via de decisão judicial transitada em julgado somente após a data da decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação devem ser executados perante o juízo cível em que foram constituídos, estando sujeitos contudo, aos efeitos da recuperação judicial. 3. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual somente após o deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, não está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, podendo ser executada perante o juízo do qual emergira o provimento sentencial com as inflexões irradiadas pela [...] 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1166423, 07212756520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Certifique-se acerca do prazo para cumprimento voluntário. Taguatinga/DF, data registrada no sistema.” Diz a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada para que o “fim de que reste determinado que o quantum ora devido aos Agravados sejam pleiteados somente aos autos recuperatórios, devendo restar incluso no plano de soerguimento já devidamente homologado” (Num. 16188299 - Pág. 5). Relata a Agravante ter, “em conjunto com outras 511 (quinhentas e onze) empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, qual seja, ‘Grupo PDG’, ajuizado uma ação de recuperação judicial, cujo pedido de se deu na data de 23/02/2017, muito por conta da forte recessão econômica havida nos últimos anos, que impactou sobremaneira o mercado imobiliário nacional, demanda está que restou autuada sob o n. n. 1016422-34.2017.8.26.0100, cujo processo encontra-se em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo” (Num. 16188299 - Pág. 7). Acrescenta que, “em 02/03/2017 o MM. Juízo Recuperatório supra referido deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial, tendo havido a prorrogação excepcional do chamado stay period, decorrente do caput do art. 6o da Lei no 11.101/2.005, na data de 19/03/317, de modo a restar produzindo seus efeitos suspensivos sobre as ações judiciais e execuções movidas em face das Recuperandas até a realização da Assembleia Geral de Credores” (Num. 16188299 - Pág. 7). Afirma que o plano de pagamento dos credores já foi homologado e que o crédito perseguido na origem deve ser habilitado perante o Juízo Universal, devido à novação, nos termos do art. 59 da Lei n.o 11.101/2005. Sustenta que o débito exequendo sujeita-se ao procedimento da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador, que é o crédito materialmente concebido, ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação. Assevera a Agravante que, “de acordo com uma interpretação sistemática que se pode fazer da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, levando-se em conta ainda o Princípio do Par Conditio Creditorum, impõe-se a remessa dos presentes autos para a deliberação executória que deve ser feita pelo Juízo Recuperatório, em conformidade, repita-se, a partir da mais coerente interpretação que se pode fazer do texto legal, com o quanto expresso no art. 49 da Lei no 11.101/2.005” (Num. 16188299 - Pág. 8). Argumenta, ainda, a Agravante que, “mesmo aquele crédito não afetado pelo plano da recuperação judicial, caso devido por parte da recuperanda perante outro Juízo diferente daquele responsável pela condução de tal procedimento, deve ter os seus atos constritivos postos à deliberação desta unidade jurisdicional especializada, a fim de que decida sobre a essencialidade dos bens sujeitos à penhora, posto que possui maior controle sobre todos os passivos das devedoras, o que refletirá na observância do princípio da preservação da empresa, que emana do art. 47 da mesma Lei no 11.101/2.005” (Num. 16188299 - Pág. 13). Assim, conclui a Agravante que, diante de tais considerações, “não haveria mais providências a serem tomadas pelo Juízo a quo, a não ser o proferimento de sentença extintiva da execução, nos termos do art. 485, IV c/c 924, I e III do Código de Processo Civil, posto que qualquer medida constritiva deverá ser praticada sob a deliberação daquela unidade jurisdicional especializada, em conformidade também, repita-se, com os termos do Enunciado no 51 do FONAJE, e de respeitável doutrina e jurisprudência da mais alta envergadura” (Num. 16188299 - Pág. 14). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Quanto ao perigo de dano, afirma a Agravante que ele reside no “risco da prática de medidas constritivas em prejuízo das Agravantes restar mesmo levada a efeito a comando do Juízo a quo, haja em conta ter havido já o seu deferimento aos autos do incidente processual, o que consistira num verdadeiro atentado ao quanto determinado na Lei no 11.101/2.005, bem como ao que o fora pelo próprio Juízo Recuperatório, e ainda a todo o procedimento da recuperação judicial” (Num. 16188299 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “submeter o crédito exequendo ao procedimento da recuperação judicial de que a Agravante ora se mostra como parte recuperanda, posto terem os fatos geradores do direito material invocado pela parte Agravada, conforme o quanto sustentado oportunamente no presente, quando da fase cognitiva processual, sido ocasionados em data que antecedeu, e muito, aquela em que apresentado o pedido de soerguimento judicioso, de modo a se subsumir perfeitamente ao quanto disposto no art. 49 da Lei no 11.101/2.005” (Num. 16188299 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 16188303 e 16188306). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Num. 16296063). Informações devidamente prestadas pelo Juízo de origem (Num. 16382424). Em sua resposta (Num. 17021155), o Agravado propugna o desprovimento do recurso. Por meio da decisão de ID Num. 17145991, suspendeu-se a tramitação do presente Agravo de Instrumento até o julgamento de mérito do Recurso Especial no 1.840.531/RS (Tema 1051), tendo em vista que a matéria submetida a esta Corte pelo presente recurso é justamente a questão se o crédito exequendo, objeto do cumprimento de sentença originário, está sujeito ou não ao Juízo Universal, nos termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005, tendo em vista que fora constituído após o ajuizamento da recuperação judicial da Executada, ora Agravante. Julgado o mencionado REsp, os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. Decido. Consoante se verifica da consulta ao andamento processual, em 13/07/2021, foi proferida sentença no Feito originário (Num. 97112623) pelo Juiz de primeiro grau, oportunidade em que o Feito foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição de certidão de crédito para habilitação no Juízo de Falência, em face da aprovação do plano de recuperação judicial da Executada, tendo o Feito, até mesmo, sido arquivado. A extinção do Feito no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse processual, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Dessa maneira, com a prolação da sentença no Feito originário, há a perda de objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador